Tribunal: TJBA
Processo: 0520000-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0520000-19.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALIETE RICARDO DA SILVA Advogado(s): MARCOS ANTONIO ANDRADE APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANENCIA. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. TAC. TEC. REGISTRO DE COTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a capitalização dos juros nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro Nacional, com periodicidade superior a um ano, desde que expressamente pactuados. No presente caso, a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. 2. Impossibilidade de cumulação com comissão de permanência, nos termos da Súmula 30 do STJ. Na hipótese, não consta sequer a incidência da comissão de permanência, quiçá sua cumulação com outros encargos moratórios, o que descaracteriza eventual abusividade. 3. Não houve o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, bem como não houve demonstração da continuação do adimplemento da obrigação contratual pelos Apelantes, motivo pela qual não há que se falar em descaracterização da mora. 4. Em relação a alegação de abusividade das cláusulas que tratam da cobrança do TAC, TEC e Registro de Contrato, deixo de apreciar tais postulações, ante a constatação de que os referidos pleitos não foram ventilados na peça inicial. 5. Recurso não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0520000-19.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante ALIETE RICARDO DA SILVA e Apelado BANCO BV FINANCEIRA SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Salvador/BA, Dra. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora Dr(a)Procurador(a) de Justiça.